Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. DUPLO APELO. REQUISITOS. DÍVIDAS SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS. VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO. HIPÓTESES EXTREMAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. REQUERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.052 do CPC c/c 748 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 de 2015 prevê insolvência civil quando as dívidas forem superiores ao patrimônio do devedor, instituto cuja incidência é presumível quando ele não possui bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou quando tais bens são arrestados nos termos das normas contidas no artigo 813 do antigo CPC.
2. No caso a credora não comprovou a inexistência de bens suficientes para satisfazer as obrigações da parte devedora, uma vez que existe dois veículos em seu nome, sendo que além disso a devedora é servidora pública recebendo valores regularmente.
2.1 Não se justifica a decretação da insolvência civil, uma vez que a necessidade e utilidade do processo de insolvência civil somente se evidenciam quando os bens do devedor são insuficientes e não há outros meios menos gravosos para buscar a satisfação integral do crédito, o que não se verifica no caso.
2.2 A existência de dívidas em montante superior à remuneração do apelado não conduz, necessariamente, à incidência do instituto, haja vista que, como a declaração resulta na perda do direito de administração do patrimônio do insolvente, cujos bens passam a ser denominados de massa, a medida somente é adotada em hipóteses extremas. Recurso provido.
3 O requerimento de penhora da executada, na presente ação de insolvência, contradiz o próprio estatuto que prevê a inexistência de bens para o seu deferimento.
3.1 A ação de insolvência não pode ser utilizada como simples sucedâneo do cumprimento de sentença ou da ação de cobrança. Recurso desprovido.
4. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.